Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728019-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAO AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 62467431) interposto pelo executado JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAO contra decisão desta Relatoria que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação a penhora. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno (art. 265, § 2o, do RITJDFT). P.I. Brasília, 05/08/2024 Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator